Tribunal: STF
Processo: ADC 68
Classe: ADC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Ementa. Direito Constitucional. Agravo regimental em ação declaratória de constitucionalidade. Código Brasileiro de Trânsito. Ausência de controvérsia judicial relevante. 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao pedido de declaração de constitucionalidade do art. 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro. O dispositivo fixa o prazo de trinta dias para a identificação do infrator de trânsito pelo condutor principal ou proprietário do veículo. 



    2. Em decorrência da presunção de validade das leis, a ação declaratória de constitucionalidade tem como pressuposto de admissibilidade a existência de controvérsia judicial relevante sobre a constitucionalidade da norma em análise.



    3. Os precedentes apresentados pelo agravante não demonstram controvérsia relevante a respeito da validade do art. 257, § 7º, do CTB, mas somente refletem o entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o referido dispositivo não afasta a possibilidade de acesso ao Judiciário para a comprovação da autoria de infração de trânsito.



    4. O recurso não apresenta argumentos aptos a contrapor os fundamentos da decisão agravada, que deve ser mantida.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.